Tribunal: TJDFT
Processo: 0006006-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006006-24.2018.8.07.0001 RECORRENTE: E.S. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACESSO A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE MAJORANTE. INADMISSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. MANTIDO O REGIME FECHADO PARA UM DOS RÉUS E O REGIME SEMIABERTO PARA OS DEMAIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A disponibilidade de acesso às mídias, contendo o material da interceptação telefônica e da quebra de sigilo, ao advogado afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da interceptação telefônica, uma vez que a medida foi devidamente autorizada em autos próprios, respeitando o disposto na Lei no 9.296/1996. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação dos réus é medida que se impõe. 4. Havendo concurso de 2 (duas) ou mais pessoas na empreitada criminosa, deve ser mantida a causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal. 5. Inviável a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para a tentativa de furto quando, do conjunto probatório, constata-se que os apelantes, mediante grave ameaça exercida com simulação de portarem arma de fogo, subtraíram, para proveito do grupo, bens pertencentes a empresa lesada. 6. Incabível o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) quando demonstrado que a conduta do acusado contribuiu para a consumação do delito, havendo divisão de tarefas entre ele e seus comparsas. 7. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade quando amparada em fundamentação idônea. 8. Mantido o regime inicial fechado para o acusado reincidente, uma vez que a pena imposta é superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", do Código Penal. 9. Correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena dos réus primários, pois a reprimenda aplicada é superior a 4 (quatro) anos, mas não excede a 8 (oito) anos. 10. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, se os acusados permaneceram presos durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como a fundamentação utilizada para a decretação da segregação cautelar é idônea. 11. Recursos parcialmente conhecidos. Preliminares rejeitadas e, no mérito, apelos desprovidos. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código Penal, argumentando a necessidade de desclassificar a conduta criminosa de roubo para furto; b) artigo 2o, inciso II, da Lei 9.296/1996, apontando nulidade das interceptações telefônicas por suposto desrespeito ao procedimento legal; c) artigo 59 do Código Penal, sustentando que as circunstâncias judiciais foram sopesadas de modo equivocado, pois teriam se limitado à personalidade do agente enquanto as demais circunstâncias teriam sido desprezadas. Por fim, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, suscita nulidade do feito por cerceamento de defesa, ao argumento de que não teria tido acesso à mídia audiovisual colacionada aos autos, pois a senha de acesso não foi disponibilizada para a defesa. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos XII e LVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 157 do Código Penal, pois, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Tendo o Tribunal de origem concluído pela prática do crime mediante violência, incabível a desclassificação para o crime de furto, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1589938/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 27/2/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 2o, inciso II, da Lei 9.296/1996, e a suscitada nulidade da interceptação telefônica. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à higidez de todo o procedimento (ID 13800974 - Pág. 10) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em adição, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Observadas as formalidades legais e demonstrada a imprescindibilidade da medida, não há porque declarar a nulidade da interceptação telefônica” (AgRg no AREsp 1481573/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 4/9/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). No tocante à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, o apelo especial não comporta seguimento, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que todas as circunstâncias judiciais foram sopesadas em favor de E.S., tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal (13800974 - Pág. 17). Quanto à suscitada nulidade do processo por cerceamento de defesa, o recurso especial tampouco merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que foram disponibilizadas ao Defensor as mídias contendo o material da interceptação telefônica” (ID 13800974 - Pág. 9), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos XII e LVI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar a análise pelo Tribunal de origem das questões constitucionais suscitadas. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1113295 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 13/3/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009